Tribunal: TCU
Processo: 003.536/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 419/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo em que se aprecia denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratação emergencial realizada pela Administração Regional do Senac no Estado do Ceará (Senac-AR/CE) e pelo Administração Regional do SESC no Estado do Ceará (SESC-AR/CE), e que resultou no Contrato 40/2022, firmado com a sociedade empresária EBM Quintto Comunicação Ltda., por dispensa de licitação, para prestação de serviços de publicidade e propaganda, os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.536/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Ceará; Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará. 1.4 Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Administração Regional do Senac No Estado do Ceará; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Ceará; Antonio Cleto Gomes (5864/OAB-CE), representando Joel Madeira de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.